Tribunal: CARF
Processo: 10830.909182/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. MATÉRIA OBJETO DE LANÇAMENTO ANTERIOR. PRECLUSÃO.
Falece competência ao órgão julgador administrativo apreciar matéria que caberia ao Contribuinte suscitar em sede de impugnação contra a respectiva notificação de lançamento.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.909182/2014-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.855 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
JOSE BENEDICTO DE ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. MATÉRIA
OBJETO DE LANÇAMENTO ANTERIOR. PRECLUSÃO.
Falece competência ao órgão julgador administrativo apreciar matéria que
caberia ao Contribuinte suscitar em sede de impugnação contra a respectiva
notificação de lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregorio Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Marcelo
Rocha Paura (suplente convocado), Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson
Botto (suplente convocado). Ausente o conselheiro Jose Marcio Bittes substituído pelo
conselheiro Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade com base em decisão sobre o Pedido de
Restituição no valor de R$ 14.933,54 (fls. 37/39), datado de 11/09/2014, referente a
recolhimento de código de receita n.o 2904 realizado em 27/05/2011.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.909182/2014-71
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.855 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909182/2014-71

Através do despacho decisório de fls. 41/43, foi indeferido o pedido de restituição, com
a motivação de que o Darf localizado está utilizado integralmente na quitação de débitos
do Interessado, não restando crédito disponível para restituição:

Com a ciência do Despacho Decisório, por via postal, em 13/07/2015 (fl. 45), a herdeira
do Interessado, através de seus procuradores (procuração de fl. 12), apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 02/11) em 11/08/2015, alegando, em síntese, que:
a) o Interessado teve lavrado contra si uma Notificação de Lançamento para o exercício
2005, ano-calendário 2004 (fls. 25/29), sob fundamento de que houve dedução indevida
de pensão alimentícia judicial e omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica;
b) surpreso e temeroso com a cobrança, o Interessado, mesmo sabendo que o valor
exigido no lançamento era indevido, optou por efetuar o recolhimento do valor cobrado
para evitar possível constrição de seus bens ou restrição de seu nome;
c) posteriormente, tendo em vista o falecimento do Interessado em 01/12/2013 (certidão
de óbito de fl. 30), sua filha e única herdeira ingressou com o pedido de restituição por
pagamento indevido;
d) o Despacho Decisório de indeferimento do pedido de restituição não merece guarida,
uma vez que as despesas com pensão alimentícia foram efetivas, o que garante o direito
de dedução, bem como não houve omissão de rendimentos tributáveis;
e) o pagamento de pensão alimentícia está comprovado pelo Atestado de Rendimentos
Pagos; e
f) em relação à omissão de rendimentos, houve um equívoco da fonte pagadora, pois o
rendimento recebido é não tributável por se tratar de indenização por desapropriação de
imóvel, tendo a Prefeitura Municipal da Estância de Socorro retificado a Dirf.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada.
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário, reiterando os termos da manifestação de inconformidade.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente de caso de Pedido de
Restituição de pagamento indevido referente ao recolhimento de DARF em decorrência da
Notificação de Lançamento.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.855 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909182/2014-71

O Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da manifestação de
inconformidade apresentada, defende, em síntese, a legitimidade do crédito pleiteado, vez que o
pagamento realizado em decorrência da notificação de lançamento seria nitidamente indevido,
tendo em vista a (i) regularidade da dedução das despesas de pensão alimentícia judicial e (ii)
inexistência de omissão de rendimentos (infrações apuradas na referida notificação de
lançamento).
Sobre o tema, o órgão julgador de primeira instância destacou e concluiu que:
O pedido de restituição em questão envolve o recolhimento de Darf com código de
receita n.o 2904, realizado em 27/05/2011, em decorrência da Notificação de
Lançamento de fls. 25/29. A manifestação de inconformidade informa que, surpreso e
temeroso com a cobrança, o Interessado, mesmo sabendo que o valor exigido no
lançamento seria indevido, optou por efetuar o recolhimento do valor cobrado para
evitar possível constrição de seus bens ou restrição de seu nome.
Conforme preceituam os artigos 14 a 16 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
é com a apresentação de impugnação da exigência pelo contribuinte que se instaura a
fase litigiosa do procedimento administrativo, que se caracteriza pelo conflito de
interesses submetido à Administração. Entretanto, se a opção é pelo pagamento, não há
conflito, a obrigação tributária deixa de existir. O pagamento efetuado pelo contribuinte,
de acordo com o art. 156, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional - CTN), é uma das modalidades de extinção do crédito tributário.
(...)
O pedido de restituição apresentado através do PER/DCOMP de fls. 37/39
pressupõe uma revisão do lançamento realizado pela Notificação de fls. 25/29, qual
seja, a declaração de improcedência das infrações ali apuradas, com o consequente
cancelamento da exigência já definitivamente constituída e extinta por pagamento.
Entretanto, esta revisão de lançamento não deve ser realizada no presente processo em
sede de manifestação de inconformidade.
(destaquei)
Não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância, impondo-se a
manutenção da mesma pelos seus próprios fundamentos.
De fato – e conforme bem destacado pelo Colegiado de origem – a análise do
pedido de restituição em questão implica, por vias transversas, no exame da procedência (ou
não) das infrações apuradas pela autoridade administrativa fiscal, objeto da Notificação de
Lançamento constante nos presentes autos.
Todavia, falece competência ao órgão julgador administrativo apreciar matéria
que caberia ao Contribuinte deduzir em momento oportuno, em face da ocorrência do fenômeno
processual da preclusão consumativa.
Sobre o assunto, sendo a preclusão a perda da faculdade de praticar o ato
processual, ensina-nos a doutrina que:
5.Preclusão consumativa: Diz-se consumativa a preclusão, quando a perda da faculdade
de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a oportunidade para
tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a sê-lo.[...]. 1

1 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL – NOVO CPC – LEI 13.105/2015. São Paulo: RT, 2015, p. 744.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.855 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909182/2014-71

Contestação. Uma vez apresentada a contestação, com bom ou mau êxito, não é dada ao
réu a oportunidade de contestar novamente ou de aditar ou completar a já apresentada
(RTJ 122/745). No mesmo sentido: RT 503/178. 2
Tendo o Contribuinte sido alvo de Notificação de Lançamento em razão (i) da
glosa da dedução de despesa de pensão alimentícia judicial e (ii) apuração de omissão de
rendimentos, caberia ao então Notificado, naquela oportunidade, insurgir-se contra o referido
lançamento mediante apresentação da competente impugnação administrativa. Não tendo o feito,
precluiu o direito o seu direito de discutir referidas matérias na esfera administrativa.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

2 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Op. cit., p. 745.
Fl. 79
DF CARF MF
Original